Tribunal: TJDFT
Processo: 0017551-02.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0017551-02.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE LISCIO SOUZA, JOSE LOURENCO DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora de ID 24267616/24267622, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de incluir novos valores em benefício de JOSÉ LISCIO SOUZA e JOSÉ LOURENÇO DE OLIVEIRA, com dedução da verba honorária contratual e fazer constar o novo valor global de R$ 106.296,56 (id 24267622). 2. Cumpra-se, com urgência, a decisão de fls. 12/13 - ID 8110984, que deferiu a preferência constitucional ao(à) credor(a) JOSE LISCIO SOUZA e JOSE LOURENCO DE OLIVEIRA. Para tanto, dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca de todo o andamento processual, em especial da presente retificação e apresentar a planilha de cálculos no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 3. Nada a prover quanto a petição de id 26144172, pois os itens 1 e 2 já deferiu a demanda. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac